Tribunal: TJDFT
Processo: 0738177-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. DOENÇA MENTAL GRAVE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO POR INDICAÇÃO MÉDICA. FORMA DE REDUÇÃO DOS SINTOMAS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Diante das justificativas registradas no laudo médico e procedimentos destacados no relatório de fisioterapeuta, bem como pelo que se extrai da prova colhida, os tratamentos fisioterápicos indicados pelo médico assistente são indispensáveis a melhora do quadro clínico do apelado, de sorte que não poderiam ter sido negados pela apelante porquanto não estariam excluídos da cobertura mínima obrigatória.
2. O fato de o tratamento fisioterápico prescrito, protocolo intensivo Therasuit-Pediasuit, não constar no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo, consoante assente na jurisprudência deste Tribunal e na do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do tratamento prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para melhora da doença ou mesmo para sobrevivência digna do apelado.
4. Considerando que o requerimento de reforma da sentença apresentado do apelo adesivo, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, veio desacompanhado de adequadas razões de inconformismo capazes de impugnar especificamente os fundamentos da sentença a respeito da matéria discutida (CPC, art. 85, §2o, e art. 86, caput), o recurso não deve ser admitido nesse quesito, por violação do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, e art. 1.010, III).
5. A injustificada recursa a realização de oportuno e adequado tratamento de saúde prescrito ao apelado acarreta constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, tendo a conduta da apelante violado os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente, quanto à boa-fé contratual (CC, art. 422), dando ensejo à compensação pelos danos morais suportados, a ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso adesivo do autor parcialmente conhecido e, no tópico em que admitido, parcialmente provido.